Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.

1. A configuração dos vícios cuja motivação enseja a oposição de embargos de declaração é matéria que coincide com o mérito da presente via recursal, sendo certo que a sua efetiva inocorrência é questão que não consubstancia a inadmissibilidade do referido recurso, mas sim impõe a sua rejeição

2. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

3. Havendo a remessa dos autos de origem à Contadoria para atualização dos cálculos do valor total do débito, como consequência do trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento que decidiu quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, não cabe mais a análise sobre a forma de expedição de parcela incontroversa, uma vez que o prosseguimento da execução será realizado na forma estabelecida pelo juízo de origem.

4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada em contrarrazões. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.